Tribunal: TJES
Processo: 0000067-54.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-54.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000067-54.2025.8.08.0045

APELANTE: CHARLES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NUNES EDUARDO - ES41392

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE LESÃO CORPORAL. AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 02 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 02 meses e 13 dias de detenção. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de laudo pericial oficial e, no mérito, requer a absolvição por falta de provas, a desclassificação da conduta para vias de fato e a exclusão de circunstância agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito gera nulidade quando a materialidade é comprovada por outros meios; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, centrado na palavra da vítima e em depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação; (iii) determinar se as agressões que resultam em edema e dor aguda caracterizam lesão corporal ou contravenção de vias de fato; (iv) verificar se a aplicação da fração de aumento na segunda fase da dosimetria observou os parâmetros de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade pois o art. 167, do Código de Processo Penal, autoriza que a prova testemunhal supra a falta do exame de corpo de delito quando desaparecem os vestígios ou não é possível a perícia.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelas declarações firmes da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que constataram o abalo emocional e o edema na região cefálica da ofendida.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, comumente praticados na clandestinidade, desde que harmônica com os demais elementos de prova.

Inviabiliza-se a desclassificação para vias de fato quando a conduta resulta em ofensa efetiva à integridade física, como o arremesso da vítima contra o solo e parede com formação de edema.

Mantém-se a agravante do crime praticado contra criança (art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), uma vez que o delito ocorreu na presença do filho de dois anos, inexistindo
bis in idem
com a agravante de violência doméstica aplicada a delito diverso.

Redimensiona-se a pena intermediária do crime de lesão corporal para aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico se a materialidade estiver comprovada por outros meios, como a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui alto valor probatório.

Agressões que resultam em lesões físicas visíveis, como edemas, ultrapassam a tipificação de vias de fato.

A incidência de agravantes distintas para crimes diversos no mesmo contexto fático não configura dupla punição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 158 e 167; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b” e § 3º, 61, II, “f” e “h”, 69, 129, §13, e 147; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC 539.585/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 10.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000067-54.2025.8.08.0045

APELANTE: CHARLES DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NUNES EDUARDO - ES41392

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO

AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Em sede de preliminar, a Defesa sustenta a nulidade do feito em razão da ausência de laudo pericial oficial, arguindo a imprescindibilidade do exame de corpo de delito para crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Conquanto o exame pericial seja a regra para a comprovação da materialidade nas infrações que deixam rastros físicos, o ordenamento processual penal pátrio, no seu artigo 167, estabelece que, “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

No cenário específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, a interpretação desse dispositivo deve ser lida em conjunto com a especial relevância conferida à palavra da vítima e aos demais elementos informativos colhidos durante a instrução.

Na hipótese dos autos, a materialidade restou plenamente demonstrada não apenas pelas declarações firmes e coerentes da ofendida, que detalhou as agressões sofridas, mas também pelos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. Os agentes públicos foram categóricos ao descrever o estado de abalo emocional da vítima e a constatação visual de dor e edema, elementos que, somados ao Boletim de Ocorrência, conferem lastro probatório idôneo e suficiente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“a ausência de laudo pericial não impede a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, desde que a materialidade esteja devidamente comprovada por outros meios de prova, em especial a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas” (v.g. AgRg no AREsp 1.925.598/TO).

Dessa forma, inexistindo qualquer prejuízo à ampla defesa e estando a convicção do magistrado alicerçada em conjunto probatório harmônico que supre a ausência da perícia técnica, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CHARLES DE SOUZA
em face da r. Sentença (ID 17351766) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (ID 17351736) que, no dia 03 de março de 2025, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Alice Silva Serafim, desferindo-lhe chutes, empurrões e tapas, além de arremessá-la contra o solo e a parede, causando-lhe lesões físicas evidenciadas por dores e edema (“galo”) na região cefálica. Consta, ainda, que o denunciado proferiu ameaça de morte contra a vítima e seus familiares, afirmando que os mataria caso ela se retirasse do local, fatos estes perpetrados na presença do filho do casal, de apenas dois anos de idade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa aduz a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o édito se apoiou exclusivamente na palavra da vítima e que a ausência de laudo pericial inviabilizaria o reconhecimento da materialidade.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência e, primordialmente, pela robusta prova oral coligida sob o crivo do contraditório, a qual supre a ausência do exame de corpo de delito nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, visto que o trauma psicológico da vítima justificou a não submissão imediata à perícia e os vestígios puderam ser confirmados por outros meios.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima Alice Silva Serafim declarou que “
o acusado a agrediu com empurrões e apertões nos braços, causando-lhe lesões; Que ele também lhe jogou ao chão e bateu com sua cabeça na parede; Que ficou com um "Galo" na cabeça; Que a discussão teria se iniciado por ciúmes, e, diante da intenção da vítima de deixar o local, o réu a ameaçou de morte, bem como sua família, dizendo: "se eu atravessasse a pista, ia morrer eu e a minha família toda". Que não realizou o exame de corpo de delito por estar "traumatizada" com o ocorrido; Que também sofreu violência doméstica dias antes do ocorrido; Que seu filhou de 02 anos de idade presenciou a agressão e ficou muito assustado(...)”

Tal narrativa encontra pleno suporte nos depoimentos dos Policiais Militares Filipe Coutinho Silva e Douglas Gomes Lovo, que atenderam a ocorrência em tempo quase real e atestaram o estado de acentuado abalo emocional da ofendida, bem como a presença de móveis na área externa, corroborando a tese de que ela tentava realizar uma mudança para fugir das agressões

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar em fragilidade probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A versão do apelante, de que teria ocorrido apenas um "bate-boca" motivado por ciúmes e embriaguez da vítima, permanece isolada nos autos, sendo incapaz de infirmar o harmônico conjunto fático-probatório produzido pela acusação.

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP), tal pretensão não encontra amparo no acervo probatório coligido.

Diferentemente da contravenção de vias de fato, que se caracteriza por atos de violência que não deixam marcas ou lesões (como um empurrão isolado ou um puxão de cabelo), o caso em tela descreve agressões que resultaram em ofensa efetiva à integridade física da vítima.

No caso vertente, apelante não apenas empurrou a vítima, mas a pegou pelo pescoço, bateu sua cabeça contra a parede e a arremessou ao solo, resultando em dores agudas e na formação de edema ('galo') na região cefálica. Tais consequências físicas, corroboradas pelo depoimento dos policiais militares que constataram o abalo e a queixa de dor imediata, ultrapassam a fronteira da mera 'vias de fato', tipificando o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Outrossim, quanto ao pedido de desclassificação do crime de ameaça para tipos penais menos gravosos, verifica-se que a conduta do réu preencheu todos os elementos do art. 147, do Código Penal. A promessa de causar 'mal injusto e grave' foi direcionada não apenas à vítima, mas a toda a sua família. Tal ameaça, proferida em um cenário de agressões físicas e na presença de um menor de dois anos, possui alto potencial intimidatório, tendo sido capaz de incutir temor real e abalar severamente a paz de espírito da ofendida, o que impede a consideração da conduta como irrelevante penal ou de menor potencial.

Ademais, tratando-se de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, incide a vedação legal e jurisprudencial de aplicação de institutos despenalizadores típicos da Lei nº 9.099/95. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prática de violência física que gera lesão, ainda que leve, impede a desclassificação para vias de fato quando o contexto demonstra a intenção de ofender a integridade corporal da vítima.

Dessa forma, diante da robustez das provas orais que atestam a materialidade das lesões e a gravidade das ameaças, a manutenção da tipificação contida na sentença condenatória é medida de rigor, devendo ser indeferido o pleito desclassificatório.

Prosseguindo, no que tange ao pleito de exclusão da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, verifica-se que sua manutenção é medida imperativa, porquanto restou comprovado que o crime de lesão corporal foi perpetrado na presença do filho da vítima, uma criança de apenas dois anos de idade.

Diferentemente do alegado pela Defesa, a incidência desta agravante não configura
bis in idem
com o contexto de violência doméstica, uma vez que as circunstâncias ostentam autonomia normativa e relevância jurídico-penal distinta. Enquanto a agravante da violência doméstica (art. 61, II, 'f') incidiu sobre o delito de ameaça devido à vulnerabilidade estrutural da relação entre autor e vítima, a agravante do crime praticado contra criança foi aplicada especificamente ao delito de lesão corporal, punindo a especial reprovabilidade da conduta que submete um menor a cenário de violência física, gerando potencial abalo psíquico duradouro.

Portanto, tratando-se de fatos geradores e delitos distintos, não há que se falar em duplicidade sancionatória, devendo a agravante ser integralmente mantida.

Superado esse ponto, no que se refere à dosimetria da pena relativa ao delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, a pena-base foi fixada em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em razão da desvaloração do vetorial dos maus antecedentes, devidamente comprovados por condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000503-98.2016.8.08.0054.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem valoradas.

Reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois o crime foi praticado na presença do filho da vítima de apenas dois anos de idade, a pena intermediária fora majorada pelo Juízo de primeiro grau para
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não obstante, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de
1/6
para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro R
ogério
S
chietti
C
ruz
, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).

Desta feita, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena,
torno definitiva a reprimenda para este delito em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

No que tange ao crime previsto no art. 147, do Código Penal, na primeira fase, ante a desvaloração do balizador dos antecedentes, a pena-base fora fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na fase intermediária, inexistem atenuantes a serem aquilatadas.

Reconhecida a presença da circunstância agravante de ter cometido o delito em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois a vítima convivia com o Réu, com fulcro no artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, a pena intermediária restou fixada em 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, acertada a fixação da reprimenda definitiva fixada em 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Reconhecido o concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena definitiva resta fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Quanto ao regime inicial semiaberto, este se mostra adequado e proporcional, malgrado o
quantum
da pena seja inferior a quatro anos, em face da reincidência do réu e da valoração negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)